Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao indicar que o juiz manifestou-se sobre todos os pedidos, anotando que não foi realizado nenhum pedido específico sobre o aproveitamento de tempo de serviço, afastando a alegação de nulidade da sentença; e que as folhas de pontos são meios hábeis de comprovar a assiduidade do servidor, conforme jurisprudência do STJ e desta Eg. Corte de Justiça, apesar dos julgados trazidos pelo apelante.
1.1. O acórdão embargado também analisou a controvérsia de forma clara e coerente anotando que o pedido de aproveitamento não foi explicitamente posto ao Judiciário, além de divergir da argumentação apresentada em primeiro grau, configurando assim inovação recursal sua apresentação em sede recursal; que a incompatibilidade de horários foi reconhecida no processo administrativo após análise minuciosa de documentos ressaltando que a competência do Poder Judiciário está restrita à análise da legalidade do ato administrativo não sendo possível adentar na análise do mérito sob pena de violar a separação dos poderes.
1.2. Também foi claro e coerente ao afastar a prescrição quanto ao ressarcimento indicando que o prazo prescricional somente se inicial quando a pretensão pode ser exercida conforme o princípio da actio nata.
2. No caso dos autos foram fixados honorários advocatícios pela sentença no percentual de 10% (dez por cento), alcançando o patamar máximo para as causas em que a Fazenda Pública seja parte e considerando que o valor da causa equivale a quase 500 salários mínimos, sendo necessário afastar a sua majoração em sede de honorários recursais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão reformado.